Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA OU POR OUTRO MOTIVO TORPE, COM EMPREGO DE VENENO, FOGO, EXPLOSIVO, ASFIXIA, TORTURA OU OUTRO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL, OU DE QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM E À TRAIÇÃO, DE EMBOSCADA, OU MEDIANTE DISSIMULAÇÃO OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS ANALISADOS EM JULGAMENTO DE ANTERIOR HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA EM DECORRÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mostra-se inviável a revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de homicídio qualificado e corrupção de menor, uma vez que os requisitos e fundamentos da custódia cautelar foram analisados em anterior ordem impetrada em favor do paciente e não houve fato novo a amparar modificação, estando a decisão impugnada suficientemente fundamentada, sendo necessária a manutenção da segregação em razão das circunstâncias do crime, da periculosidade do agente e de sua reincidência, a fim de proteger o meio social.

4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.